Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PROFESSOR. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. SUMULA 11 DA TUJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato temporário exercido por ela para o cargo de professor, a fim de determinar a incidência de FGTS, devendo o contrato ser considerado nulo com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, IV e VII da Lei 4.266/08 do DF, por violação ao art. 37, II, e § 2o da Constituição da República Federativa do Brasil. Requereu o provimento do recurso inominado, para julgar procedentes os seus pedidos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões.

2. Registra-se que o feito estava suspenso aguardando julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1393002, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo Supremo Tribunal Federal negado seguimento a tal recurso.

3. O feito será analisado à luz do RE 765320 RG/MG – Minas Gerais, Tema 916 e da Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os quais, respectivamente definiram as seguintes teses: RE 765320 RG/MG. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES. PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013. (Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571).

4. A parte autora trabalhou no cargo de professora substituta, precedida de processo seletivo simplificado, entre os anos de 2011 e 2015. Registra-se, ainda, que as justificativas da Secretaria de Educação para contratação temporária da parte autora estão previstas pelo art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008. Portanto, nesse sentido, não há falar em irregularidade no contrato temporário da parte autora. A sentença não merece reforma.

5. A Lei Distrital no 4.266/08, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Na referida lei estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenada em custas e honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.